Tribunal: TJDFT
Processo: 0725847-16.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725847-16.2022.8.07.0003 RECORRENTE: EDUARDO MACIEL RODRIGUES DE SOUZA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por EDUARDO MACIEL RODRIGUES DE SOUZA, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 52650158): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE JUROS DE 12% AO ANO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REFERENCIAL. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A capitalização de juros pode ser pactuada nos contratos celebrados a partir de 31/3/2000, por força da Medida Provisória n. 1963-17/2000, reeditada com o n. 2.170-36/2001 (nesse sentido: REsp n. 973.827/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; enunciado n. 539 da Súmula do STJ). 2. Conforme entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial 1.061.530/RS, na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos (Lei no 11.672/08), as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano, imposto pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura). 3. A taxa média de juros divulgada pelo Banco Central é apenas um referencial; somente o exame do caso concreto pode determinar a abusividade de cláusula contratual de empréstimo ou de renegociação de dívida, bem como se compromete a adimplência do consumidor. Além de outras variáveis, deve-se também considerar as operações de risco com devedores de baixa solvabilidade. 4. Recurso desprovido. Referida decisão está em conformidade com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS – Tema 27): DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS (...) d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...). (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 10/3/2009) Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014